Tribunal: TJMT
Processo: 0007709-31.2019.8.11.0037
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007709-31.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Crimes de Trânsito, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Resistência]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[THALISON FERNANDO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 021.094.811-61 (APELANTE), SANDRO ROBERTO ALMEIDA - CPF: 202.807.708-55 (ADVOGADO), CLEITON FILGUEIRA SALES - CPF: 005.583.221-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, RESISTÊNCIA E AMEAÇA – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR – INÉPCIA DA INICIAL ACUSATÓRIA – PEÇA PROCESSUAL QUE PREENCHE TODOS OS REQUISITOS LEGAIS – PREAMBULAR REJEITADA – MÉRITO – PLEITO ABSOLUTÓRIO – AUTO DE CONSTATAÇÃO DO ESTADO ETÍLICO, PROVA TESTEMUNHAL E CONFISSÃO QUE ATESTAM A PRÁTICA DOS CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE AUTO DE RESISTÊNCIA – DESCABIMENTO – FATOS DEMONSTRADOS PELA PROVA TESTEMUNHAL COLHIDA EM JUÍZO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em inépcia da inicial quando devidamente individualizada na peça acusatória a conduta do agente, os elementos e as circunstâncias dos fatos delituosos e, ainda, preenchidos os requisitos elencados no art. 41 do Código de Processo Penal.

Inexistindo dúvidas de que o agente conduziu veículo automotor após ingerir bebida alcoólica e que portava arma de fogo de uso permitido, sobretudo diante da prova testemunhal colhida em juízo e da própria confissão espontânea do réu, imperativa a manutenção da condenação.

Inviável a absolvição quanto ao delito de resistência se a prova testemunhal produzida durante a instrução não deixa dúvidas de que o réu investiu contra os policiais para evitar a sua prisão, sendo dispensável a realização do auto de resistência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Thalison Fernando Alves de Oliveira
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da ação penal n. 0007709-31.2019.8.11.0037, que o condenou pela prática dos crimes de embriaguez ao volante (CTB, art. 306,
caput
), ameaça (CP, art. 147,
caput
), resistência (CP, art. 329) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14,
caput
, Lei n. 10.826/03).

Em suas razões recursais, a defesa sustenta, preliminarmente, a inépcia da denúncia quanto à ameaça, pois a peça acusatória não identifica a vítima do crime. No mérito, requer a absolvição dos delitos por falta de provas e, subsidiariamente, o reconhecimento da confissão espontânea quanto à embriaguez ao volante e ao porte ilegal de arma de fogo, a fixação da pena no mínimo legal e do regime inicial aberto (Id. 167173657).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público sustentou a inviabilidade dos pleitos defensivos, motivo pelo qual requereu a rejeição da preliminar arguida e, no mérito, o desprovimento do apelo interposto (Id. 167173660).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo defensivo (Id. 172448162).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

De acordo com a exordial acusatória, no dia 2 de dezembro de 2019, por volta das 00h58min, na avenida Belo Horizonte, bairro Centro-Leste, na cidade de Primavera do Leste/MT, o acusado
Thalison Fernando Alves de Oliveira
conduziu a camionete VW/
Amarok
, cor prata, placa OAY-5088, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

A denúncia narra ainda que, nas mesmas condições de tempo e lugar acima descritas, o acusado
Thalison Fernando Alves de Oliveira
portava o revólver, marca Rossi, calibre 38, numeração de série J003854, além de 44 munições do mesmo calibre, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Além disso, o Ministério Público afirma que, logo após ser abordado pela Polícia Militar e perceber que seria preso em flagrante delito, o acusado
Thalison Fernando Alves de Oliveira
se opôs à execução de ato legal, mediante violência e grave ameaça contra os policiais.

Por fim, após ser detido, o acusado
Thalison Fernando Alves de Oliveira

ameaçou, por palavras, de causar mal injusto e grave aos policiais militares que efetuaram a sua prisão em flagrante.

Em síntese, a exordial acusatória narra o seguinte contexto fático,
in verbis:

“
(...) Na ocasião, os Policiais Militares, em rondas pela Avenida Belo Horizonte, visualizaram o veículo conduzido pelo denunciado, que consumia bebida alcoólica enquanto dirigia. Dessa forma, realizaram a

abordagem, e constataram que o mesmo apresentava visíveis sinais de embriaguez, comprovada através Auto de Constatação de Embriaguez (fl. 17-IP), o qual demonstrou que ele apresentava odor etílico, olhos vermelhos, fala alterada, entre outros sinais característicos.

Ainda, no interior do veículo foram encontradas duas garrafas de cerveja vazias e uma lacrada.

2º FATO

No dia 02 de dezembro de 2019, por volta das 00h58min, na Avenida Belo Horizonte, Bairro Centro-Leste, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado THALISON FERNANDO ALVES DE OLIVEIRA portava arma de fogo e munições de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistentes em 01 (um) Revólver, marca Rossi, Cal. 38; e 44 (quarenta e quatro) munições Cal. 38, sendo 07 (sete) intactas e 37 (trinta e sete) deflagradas, consoante Termo de Exibição e Apreensão da fl.08-IP e Laudo Pericial Criminal fls.18/23-IP; bem como opôs-se a execução de ato legal e ameaçou os funcionários públicos CARLOS OSCAR BREDA TEIXEIRA e LEONARDO BENÍCIO DE SOUZA, prometendo-lhes causar mal injusto e grave.

Durante a abordagem referente ao 1 º fato, em buscas no interior do veículo, os policiais encontraram várias cápsulas de munição cal. 38 e embaixo do banco foi localizada a supracitada arma, contendo 04 (quatro) munições intactas e 02 (duas) deflagradas. Dessa forma, os agentes ordenaram ao denunciado que deitasse no chão para ser algemado, momento em que este opôs-se a execução do ato e avançou contra os mesmos, sendo necessário o uso de força moderada para contê-lo.

Salienta-se, que durante a conclusão dos procedimentos policiais, THALISON passou a ameaçar os agentes dizendo que ‘ISSO NÃO VAI FICAR ASSIM, POIS NÃO ERA A PRIMEIRA VEZ QUE ESTAVA INDO PRESO COM ARMA, E IRIA SE VINGAR’ (...)
” (Id. 167172400, pp. 5-7).

Diante desses fatos, o acusado Thalisson foi denunciado e, após a regular instrução processual, condenado pela prática dos crimes de embriaguez ao volante (CTB, art. 306,
caput
), porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14,
caput
, Lei n. 10.826/03), resistência (CP, art. 329) e ameaça (CP, art. 147,
caput
), razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
2 anos e 9 meses
, no
regime inicial aberto
, substituída por duas restritivas de direitos, e o pagamento de 20 dias-multa, no valor unitário mínimo, além da
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo prazo
.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, arguindo, preliminarmente,
a inépcia da denúncia
, pois, “
embora a representação no crime de ação penal pública condicionada não exija maiores formalidades, é imprescindível que se identifique a vítima, a pessoa que, na hipótese, se sentiu ameaçada
”.

Contudo, da leitura atenta da denúncia, verifico que o Ministério Público explicitou que as ameaças foram dirigidas aos policiais militares Carlos Oscar Breda Teixeira e Leonardo Benicio de Souza, de modo que se mostra descabida a alegação de que não houve identificação das vítimas do delito.

Igualmente, impera consignar que, como condição de procedibilidade da ação penal pública condicionada, a representação criminal não exige maiores formalidades, bastando tão somente a
manifestação inequívoca da vítima
quanto ao interesse de ver o autor dos fatos processado.

Sobre o tema, consigna-se, por oportuno, as lições de Guilherme de Souza Nucci,
in verbis
:

“
A representação não exige rigorismo formal, ou seja, um termo específico em que a vítima declare expressamente o desejo de representar contra o autor da infração penal.
Basta que, nas declarações prestadas no inquérito, por exemplo, fique bem claro o seu objetivo de dar início à ação penal, legitimando o Ministério Público a agir
. Outra situação possível: o ofendido pode comparecer à delegacia, registrar a ocorrência e manifestar expressamente, no próprio boletim, o seu desejo de ver o agressor processado
” (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de processo penal e execução penal, 4ª ed., Editora RT: São Paulo, 2008, p. 187) – destaquei.

Essa linha intelectiva guarda sintonia com o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, consoante se dessume do precedente a seguir colacionado:

“
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. NULIDADE. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. COMPARECIMENTO EM DELEGACIA, DECLARAÇÕES PRESTADAS E RECONHECIMENTO DOS RÉUS. SUFICIÊNCIA. CONTEMPORANEIDADE. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA MAIS DE 1 ANO APÓS OS FATOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONTEMPORÂNEOS. ORDEM CONCEDIDA. (...)

2. Sabe-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende pela prescindibilidade de formalidade na representação da vítima para a persecução penal de ações penais públicas condicionadas à representação. Assim, o comparecimento da vítima em delegacia para prestar informações e o reconhecimento dos réus são suficientes para a persecução penal. (...)
” (STJ –
HC
n. 683.492/ES, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 26.11.2021).

Na hipótese, os policiais militares foram enfáticos ao narrar que o apelante resistiu à prisão e, ao ser imobilizado, passou a proferir ameaças, dizendo que “
iria se vingar, pois não era a primeira vez que e a sendo preso com arma e logo sairia, uma vez que ninguém fica preso
” (Id. 167172400, p. 19), o que motivou o registro do boletim de ocorrência também pelo crime de ameaça.

Com essas considerações,
rejeito a preliminar
arguida.

Superada a questão,
a defesa alegou a ausência de provas dos fatos narrados na inicial, postulando a absolvição do apelante de todas as imputações
. Em especial, no que se refere ao delito de resistência, sustentou que não há provas da materialidade delitiva, pois “
verifica-se a ausência de exame de corpo e delito dos policiais que alegaram a resistência
”.

No que se refere ao delito de
embriaguez ao volante
, verifico que a materialidade ficou satisfatoriamente demonstrada pelo boletim de ocorrência (Id.

167172400, pp. 38-39), pelo termo de exibição e apreensão (Id. 167172400, p. 23), pelo auto de constatação de embriaguez (Id.

167172400, pp. 41-42), pela prova testemunhal colhida em ambas as fases processuais e pela confissão espontânea do acusado.

Interrogado em juízo, o
acusado Thalisson
admitiu que ingeriu bebida alcoólica horas antes da abordagem policial, negando, todavia, que estava bebendo enquanto dirigia, conforme narrado na exordial acusatória (relatório de mídia de Id. 167172418).

Em contrapartida, o policial militar
Leonardo Benício de Souza
narrou na fase judicial que o acusado dirigia enquanto ingeria bebida alcoólica e, ao ser abordado, foi possível perceber que estava embriagado, apresentando sinais típicos como odor etílico, fala alterada, olhos vermelhos e outros:

“
(...)
Testemunha:
A gente tava fazendo um patrulhamento no Bairro Centro Leste ali né, aí quando chegou na Avenida Belo Horizonte, nós deparamos com o Thalison. Ele tava ingerindo bebida alcoólica, né. Dirigindo e ingerindo bebida alcoólica. Aí, decidimos fazer a abordagem, né (...)
Ministério Público:
Ele tava dirigindo a Amarok?
Testemunha:
Ele tava dirigindo.
Ministério Público:

Ele apresentava sinais externos da embriaguez? Odor etílico, cheirava a álcool, olhos vermelhos, fala alterada?
Testemunha:
Sim.
Ministério Público:

Vocês fizeram auto de constatação?
Testemunha:
Sim.
Ministério Público:

Então você confirma que ele apresentou sinais de que ele tinha bebido?
Testemunha:
Sim. Sim. (...)
” (relatório de mídia de Id. 167172418).

No mesmo sentido, o policial militar
Carlos Oscar Breda Teixeira
narrou que a guarnição visualizou o acusado Thalisson dirigindo enquanto ingeria bebida alcoólica e que o estado de embriaguez foi constatado após a sua abordagem:

“
(...)
Testemunha:
A gente visualizou em patrulha na Avenida BH essa camionete e durante a abordagem ali a gente deu ordem de parada né, ele desceu do veículo, fizemos a abordagem normal, e durante a busca veicular foi encontrado algumas garrafas de cerveja e tal, eu conversando com o mesmo já senti um odor etílico, o mesmo perguntado se ele teria bebido ele negou que não, mas conforme a gente achou as garrafas lá dentro, algumas consumidas e

outras não, logo após assumiu (...)
Ministério Público:
Ele tava dirigindo a Amarok então?
Testemunha:
Sim, senhor.
Ministério Público:
Dos sinais externos que indicaram a embriaguez, ele cheirava álcool, tinha olhos vermelhos, falava de forma embaraçada?
Testemunha:
Também, sim senhor.
Ministério Público:
Vocês preencheram aquele auto de constatação?
Testemunha:
Sim senhor.
Ministério Público:
Colocaram ali realmente o que ele apresentava no momento?
Testemunha:
Sim.
Ministério Público:
E a conclusão foi que ele tinha bebido?
Testemunha:
Sim. Foi até colocado no BO e levado na delegacia também as garrafas né, que estavam consumidas lá e algumas eu acho que estavam fechadas também.

(...)
” (relatório de mídia de Id. 167172418).

Cabe nesse momento ressaltar que os depoimentos de policiais militares, especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, revestem-se de indubitável eficácia probatória, não sendo possível desqualificá-los se não houver qualquer indício ou circunstância que indique a sua má-fé na tentativa de incriminar o acusado.

Ainda, observa-se que as declarações das testemunhas se mostraram impessoais e verdadeiras, além de refletirem coesão com as demais provas colacionadas aos autos, de modo a serem sopesadas como prova firme e segura para o apontamento da autoria delitiva.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. No que tange ao pleito de absolvição ou desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, não somente em razão da substância apreendida (75 g de cocaína), mas também diante da prova testemunhal. 2. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de drogas para o do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 3. Ademais,
esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido
” (STJ – AgRg no AREsp n. 1.840.915/SE, Quinta Turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 21.5.2021).

Além disso, verifica-se do auto de constatação de embriaguez (Id.

167172400, pp. 41-42) que, no momento da abordagem policial, o apelante apresentava olhos vermelhos, odor de álcool no hálito, agressividade, arrogância, exaltação, comportamento disperso, falante e irônico.

Nesse contexto, conquanto a defesa tenha sustentado que não há provas suficientes quanto à materialidade e tipicidade da conduta, da análise do conjunto probatório trazido aos autos fica evidente que o réu conduzia veículo automotor sob a influência de álcool e com sua capacidade psicomotora adulterada, de modo que a condenação deve ser mantida.

No que se refere ao delito de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
, verifico que o acusado admitiu, tanto na fase inquisitiva como em juízo, que portava um revólver, justificando que tinha acabado de chegar da fazenda e que havia se esquecido que estava com a arma de fogo dentro do carro, mas que tem registro do objeto (Id. 167172400, p. 29; relatório de mídia de Id. 167172418).

No mesmo sentido, o policial militar
Leonardo Benício de Souza
relatou que, realizada a abordagem e a busca veicular, foi encontrada uma arma de fogo no banco traseiro da camionete conduzida pelo apelante, além de várias munições deflagradas:

“
(...)
Testemunha:
Aí decidimos fazer a abordagem. Durante a abordagem, na hora que foi fazer a revista pessoal, a revista pessoal não, a revista veicular, foi verificado essas cápsulas de calibre 38, algumas cápsulas deflagradas, né. Não me recordo se tinha alguma que não tinha sido deflagrada. E aí foi perguntado pra ele se ele tinha alguma arma no veículo. Ele falou que não, que não tinha. Aí prosseguimos com a busca, e daí foi quando eu que fiz a busca e foi localizado no banco traseiro da camionete que ele tava, Amarok, foi encontrado o revólver. Aí foi dada voz de prisão pra ele né (...)
Ministério Público:
A arma tava no banco do passageiro do lado ou no banco traseiro?
Testemunha:
No banco traseiro.
Ministério Público:
E foi você que achou? A arma tava lá mesmo?
Testemunha:
Sim, foi eu que achei. Fui eu que fiz a revista veicular. Fui eu que achei. (...)
” (relatório de mídia de Id. 167172418).

Igualmente, o policial militar
Carlos Oscar Breda Teixeira
confirmou que havia uma arma de fogo e diversas munições dentro do veículo conduzido pelo acusado:

“
(...)
Testemunha:
Na busca pessoal, o policial Benício encontrou algumas munições, projétil com munições intactas, de calibre 38. Perguntado pra ele da arma e das munições, primeiro foi perguntado das munições, ele falou que era dele e eu perguntei aonde estaria a arma, ele negou que teria arma. E aí o policial Benício prosseguiu com a revista veicular, onde ele encontrou no banco de trás o revólver 38. Diante disso foi dado voz de prisão pra ele (...)
Ministério Público:
A arma de fogo foi encontrada dentro da camionete?
Testemunha:
Sim, sim senhor. Ele assumiu ser dele, né. Ele assumiu ser dele (...)
” (relatório de mídia de Id. 167172418).

Ademais, o laudo pericial acostado aos autos confirmou que a arma de fogo apreendida em poder do acusado “
apresentou funcionamento normal dos seus mecanismos, mostrando-se capaz de realizar os movimentos típicos dos mecanismos de disparo, capaz de percutir e deflagrar cartuchos de munição compatíveis e eficiente para produzir tiros (produzir lançamento de projéteis)
” (Id. 167172400, pp. 45-53).

Portanto, as provas produzidas durante a instrução resultaram na demonstração inequívoca de que o acusado Thalisson portava arma de fogo e munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de modo que não há falar em absolvição quanto ao delito previsto no art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/03.

Em seguida, a defesa requer a
absolvição quanto ao crime de resistência
, reforçando que não foi confeccionado auto de resistência ou laudo de exame corporal das vítimas, o que permite concluir que não há provas de que os fatos efetivamente ocorreram.

Contudo, ainda que o acusado tenha negado a prática delitiva, afirmando que foi agredido gratuitamente pelos policiais militares, pois não resistiu à prisão, os elementos probatórios colhidos em juízo, especialmente os relatos dos policiais, não deixa dúvidas da prática delitiva.

O policial militar
Leonardo Benício de Souza
revelou que, após sinalizar ao companheiro de guarnição que havia encontrado uma arma de fogo dentro do veículo, foi dada voz de prisão ao acusado, que resistiu, sendo necessário o uso moderado de força para contê-lo e algemá-lo:

“
(...)
Testemunha
: Foi dada voz de prisão pra ele. Aí, na hora que foi fazer o algemamento, ele investiu contra o policial Breda. Aí foi necessário fazer uso do spray de pimenta, uso moderado da força, né. Aí conseguimos algemá-lo. (...)
Ministério Público:
Essa resistência dele aqui, como que foi? Aí vocês encontraram a arma e deram voz de prisão, né?
Testemunha:
Isso.
Ministério Público:
E aí vocês foram algemá-lo?
Testemunha:
Isso, no que a gente foi algemar, ele (...) na hora que falou que tava preso ele tentou vir em direção ao soldado Breda. Nessa hora foi a hora que eu achei o revólver e fiz sinal pro soldado Breda que tinha achado, né. Aí ele já entendeu e deu a voz de prisão pra ele. Como eu não tava próximo e o Breda tava meio que sozinho (...) o Breda fez a voz de prisão dele e ele tentou ir pra cima do soldado Breda. (...)
Ministério Público:

Ele tentou agredir efetivamente?
Testemunha:
Foi, é ele tentou agredir. Não chegou a agredir, que daí eu fui e ajudei o soldado Breda lá. Só que ele ficou resistindo, rolando no chão, né. Teve que fazer uso do spray de pimenta, ele teve que fazer o uso moderado da força. Teve que derrubar ele no chão. Aí conseguimos algemá-lo. Aí mesmo algemado, ele nervoso, ele disse que da mesma forma que ele conseguiu aquele revólver ele conseguiria outro e que aquilo não ia ficar daquele jeito não. (...)
Ministério Público:

Então além de

tentar agredir o Breda ele usou da força física para evitar o algemamento e a condução?
Testemunha:
Isso (...)
”

Outrossim, o policial militar
Carlos Oscar Breda Teixeira
reforçou que o acusado investiu fisicamente contra a sua pessoa ao ter ciência de que seria algemado e, inclusive, passou a ofendê-lo com palavras de baixo calão:

“
(...)
Ministério Público:
Como que foi essa oposição aqui ao ato legal? O que que ele fez? Ele tentou agredir vocês? Detalha como que foi isso daqui.
Testemunha:
Então, eu não sei se ele levou para o lado pessoal devido a outra ocorrência, certo, ele começou proferir palavra de baixo calão, que não sei o que, “policial de merda”, e tentou a partir pra agressão, certo. Logo após começou com as ameaças, que não iria ficar assim. Ele quis dizer que a gente tava de perseguição com ele, proferiu até, durante um momento, que o pai dele também era polícia, que não sei o que, continuou, né. Diante disso a gente arrolou no BO como ele tava alterado e proferindo ameaças.
Ministério Público:
E ele tentou agredir você então?
Testemunha:
Sim senhor.
Ministério Público:

Além disso ele usou força para impedir o algemamento, rolou no chão, fez atos dessa natureza?
Testemunha:
Sim. (...)
”

Neste ponto, importante frisar que a ausência do auto de resistência ou exame de corpo de delito, por si só, não impede a condenação pelo crime de resistência, mormente no caso dos autos em que o réu afirma que houve agressões, porém, nega que tenha dado azo para a ação violenta dos policiais.

Destarte, devidamente demonstrado que o acusado opôs-se à execução de ato legal efetuado pelos policiais militares, inviável a absolvição na forma requerida.

Da mesma forma, no tocante ao
delito de ameaça
, não obstante a insistente negativa por parte do acusado, no depoimento colhido na fase judicial, a testemunha
Leonardo Benício de Souza
confirmou que o apelante, furioso em razão de ter sido preso em flagrante delito, prometeu causar mal injusto e grave aos policiais que efetuaram a sua detenção:

“
(...) Aí, algemado, ele falou que da mesma forma que ele tinha adquirido aquele revólver ali ele poderia adquirir outro, e que não ia ficar daquele jeito não. Acho que é a segunda vez que ele é conduzido por porte de arma (...)
Ministério Público:
Consta na denúncia que ele teria dito assim “isso não vai ficar assim, pois não era a primeira vez que estava sendo preso e iria se vingar”, você lembra dessa expressão dele falar que ia se vingar de vocês?
Testemunha:
Sim, sim.
Ministério Público:
Ele falou exatamente isso?
Testemunha:
Isso. Que, da mesma forma que ele comprou aquele revólver, ele poderia comprar outro e que não ia ficar desse jeito (...)
” (relatório de mídia de Id. 167172418).

Tais relatos foram ratificados pelo policial militar
Carlos Oscar Breda Teixeira
(relatório de mídia de Id. 167172418).

Assim sendo, devidamente demonstrada a materialidade, autoria e tipicidade dos delitos narrados na denúncia, inviável a absolvição por falta de provas.

Quanto à dosimetria da pena, conquanto a defesa tenha requerido o reconhecimento da confissão espontânea para os delitos de embriaguez ao volante e porte ilegal de arma de fogo, verifico que a atenuante foi admitida pelo juiz
a quo
, porém, não foi possível a redução da pena, já que fixada no mínimo legal (STJ, Súmula n. 231).

Ademais, verifico que o magistrado sentenciante aplicou a pena privativa de liberdade no mínimo legal e fixou o regime inicial aberto, de modo que não há interesse recursal neste ponto.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em parcial consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023